Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729309-87.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHAYS LUIZ NADIM RAAD AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GHAYS LUIZ NADIM RAAD contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL requerido em face de CARLOS EDUARDO FERREIRA: “1. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 2. Indefiro o pedido de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, uma vez que não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora. Nesse sentido, entende o e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PRETÉRITAS. MEDIDAS INSERVÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a adoção das medidas atípicas, com o objetivo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2 - Malgrado a variedade de medidas que o Juiz pode determinar para assegurar a efetividade da execução, somente devem ser determinadas as providências que guardem pertinência com a finalidade de satisfação do débito, devendo ser indeferidas medidas inúteis que representem algum gravame ao Devedor sem correspondente benefício ao Credor. 3 - Considerando que consultas à DIMOF e à DECRED não contribuiriam para a satisfação do débito, uma vez que movimentações financeiras pretéritas não são capazes de localizar patrimônio penhorável, a pretendida quebra do sigilo bancário da Devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, devendo, por isso, ser indeferida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1420523, 07380687420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. 3.1. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator